Tribunal: TJDFT
Processo: 0700530-10.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO VEICULO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIARIAS. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. ABANDONO NÃO CARACTERIZADO. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COOPERAÇÃO. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS.
1. O processo foi extinto em razão de não ter o autor promovido atos e diligências que lhe incumbiam (recolhimento de custas ou requerimento de conversão), o que não se confunde com ausência de interesse processual, porquanto evidente que a parte necessita ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e que a tutela lhe é útil para recuperação do bem.
2. Estando evidente o interesse da parte no prosseguimento da ação, a manutenção da sentença extintiva somente ensejará a propositura de idêntica demanda, em violação aos princípios da econômica e celeridade processuais.
3. O atual Código de Processo Civil foi concebido sob uma moldura principiológica, na qual o princípio da primazia do julgamento do mérito da demanda ocupa posição proeminente, além da necessidade de cooperação de todos os sujeitos do processo, inclusive do magistrado, para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva, em tempo razoável, a teor do artigo 6o do CPC.
4. Deu-se provimento ao recurso.